Tribunal: TJSP
Processo: 1012829-11.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURAS – REVELIA – Recursos de ambas as partes – Pretensão de anulação e de reforma da respeitável sentença – Cabimento parcial – Hipótese em que foi julgado antecipadamente o mérito, sem possibilitar às partes a produção de provas – Autores que negam terem assinado os documentos apresentados pelo réu –

Ementa:
APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURAS – REVELIA – Recursos de ambas as partes – Pretensão de anulação e de reforma da respeitável sentença – Cabimento parcial – Hipótese em que foi julgado antecipadamente o mérito, sem possibilitar às partes a produção de provas – Autores que negam terem assinado os documentos apresentados pelo réu – Inviabilidade de julgamento antecipado – Violação do direito de produzir prova configurado – Eventual revelia que não acarreta automática procedência do pedido – Necessidade de dilação probatória – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS para anular a r.sentença apelada, por "error in procedendo" (má aplicação da lei processual).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1012829-11.2017.8.26.0451,
da
Comarca
de
Piracicaba, em que é apelante/apelado BANCO BMG S/A, são
apelados/apelantes ANTONIO CARLOS ELEUTÉRIO e PEDRO
VICENTE FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
aos recursos. V. U." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012829-11.2017.8.26.0451
2
VOTO No: 30857
APEL.No: 1012829-11.2017.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
APTES./APDOS.: ANTONIO CARLOS ELEUTERIO E PEDRO VICENTE
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APTE./APDO.: BANCO BMG S.A.
APELAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL
IMPUGNAÇÃO DE
ASSINATURAS REVELIA Recursos de ambas as
partes Pretensão de anulação e de reforma da respeitável
sentença
Cabimento parcial
Hipótese em que foi
julgado antecipadamente o mérito, sem possibilitar às
partes a produção de provas Autores que negam terem
assinado os documentos apresentados pelo réu

Inviabilidade de julgamento antecipado
Violação do
direito de produzir prova configurado Eventual revelia
que não acarreta automática procedência do pedido

Necessidade
de
dilação
probatória

RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS para anular a r.sentença
apelada, por “error in procedendo” (má aplicação da lei
processual).
Irresignados com o teor da respeitável
sentença
proferida
às
fls.
223-228,
que
julgou
procedente, em relação a Pedro Vicente Ferreira, e
improcedente, em relação a Antonio Carlos Eleutério, os
pedidos de declaração de ilegalidade dos descontos
efetuados em benefício previdenciário, de condenação à
devolução em dobro dos valores descontados e de
pagamento de indenização por dano moral, formulados em
demanda proposta em face de Banco BMG S.A., apelam ambas
as partes (fls. 230-243 e 275-292).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012829-11.2017.8.26.0451
3
Pede o banco réu que sejam apreciados os
documentos anexados na fase recursal, pois, por se
tratar de “(...) documentos de difícil localização em
curto prazo, dado o grande volume de documentos
constante no banco de dados da Instituição Financeira,
em razão do grande volume de clientes a que atende, não
fora possível a juntada dos documentos quando da
apresentação da Contestação” (fls. 234).
Alega que um dos autores, Pedro, aderiu
ao cartão de crédito consignado, utilizou R$ 1.065,94
(um mil e sessenta e cinco reais e noventa e quatro
centavos) e estava ciente de todas as cláusulas,
inclusive a de instituição de reserva de margem consignável. Entende que deve ser afastada a
condenação de restituição dos descontos em dobro, pois a
legitimidade dos descontos deriva do negócio jurídico
estabelecido entre as partes.
Pede que seja afastada a indenização por
dano moral, uma vez que os autores assentiram com as
cláusulas contratuais e daí a ausência de ato ilícito.
Em relação ao dano moral, pleiteia,
subsidiariamente, que o valor da indenização seja
reduzido em atenção à proporcionalidade e à razoabilidade.
Por fim, postula que, em sendo outro o
entendimento da Câmara em relação à nulidade do contrato
e quanto à restituição dos descontos em dobro, que seja,
ao menos, afastada a sua condenação por dano moral.
De outro lado, os autores, em seu recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012829-11.2017.8.26.0451
4
de fls. 275-292, arguem, preliminarmente, que houve
cerceamento de defesa, uma vez que o laudo grafotécnico
apresentado
concluiu
pela
falsidade
da
assinatura
constante do contrato, o que não foi impugnado pelo
banco réu, razão pela qual deveria ter sido a demanda
julgada procedente (fls. 280).
Sustentam, no mérito, que as faturas do
cartão de crédito demonstram a sua inutilização por ter
sido fornecido sem consentimento.
Acrescentam que o cartão de crédito foi
fornecido sem ter havido solicitação e que foram
enganados pelo banco réu.
Afirmam que o banco réu deve “(...) ser
obrigado a devolver apenas as parcelas indevidamente
sacadas, mas pagá-las em dobro já que não tendo
contratado (...) o Banco Requerido tem plena consciência
de que as cobra indevidamente”, por constituir prática
abusiva (fls. 285).
Alegam que o banco réu não provou a
contratação do cartão de crédito ou de empréstimo
consignado.
Asseveram que a emissão de cartão de
crédito sem solicitação prévia e expressa implica ato
ilícito, passível de indenização.
Concluem que não pode ser afastada a
responsabilidade do banco réu ao descontar indevidamente
valores de empréstimos consignados não contratados.
Apontam que o montante fixado em primeiro
grau a título de indenização por dano moral é
insuficiente para compensar o dano experimentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012829-11.2017.8.26.0451
5
Pedem, por fim, em relação a Antonio, que
seja declarada a nulidade do contrato e condenado o
banco réu à restituição dos valores em dobro e ao
pagamento de indenização por dano moral; e, em relação a
Pedro, a majoração do montante fixado a título de
indenização por dano moral.
Recursos bem processados, com respostas
(fls. 295-311 e 312-324).
É o relatório.
Os recursos comportam parcial provimento.
Os autores ajuizaram a presente demanda
negando a contratação do cartão de crédito, pois
pretendiam contratar um empréstimo consignado.
O banco réu, por sua vez, defendeu a
regularidade da contratação, apresentando os termos de
adesão e autorização de saque (fls. 117-123 e 124-130).
Os autores, em sua réplica, negam serem
suas as assinaturas apostas nos referidos documentos, e,
impugnando a sua autenticidade, juntaram aos autos do
processo laudos grafotécnicos os quais concluem pela
falsificação da assinatura dos autores (fls. 180-193 e
194-209).
A
r.
sentença
julgou
parcialmente
procedente a ação em relação ao autor Pedro; e
improcedente em relação ao autor Antonio.
Constou da respeitável sentença que:
“(...)
A ação é procedente em relação ao coautor
PEDRO,
pois
a
revelia
faz
presumir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012829-11.2017.8.26.0451
6
verdadeiros os fatos alegados pela parte
autora, na forma do art. 344 do Código de
Processo Civil, e estes acarretam as consequências jurídicas apontadas na
inicial. Acresça-se não incidir a disciplina
do
art.
345,
inciso
II,
do
Estatuto
processual, pois os fatos a envolver o
coautor ANTONIO são distintos em vista da
diversidade de contratos celebrados pelo
Banco réu.
(...)
Todavia, a ação é improcedente em relação ao
coautor ANTONIO.
(...)
A alegação do coautor ANTONIO de ter havido
'imposição clara de venda casada de um
Cartão de Crédito' não se sustenta diante da
prova documental produzida. Os documentos de
fls. 117/123 comprovam a contratação levada
a
efeito,
corroborada,
inclusive,
pelos
esclarecimentos de fls. 216/218 e oriundos
do comando de fl. 212” (fls. 224 e 226).
Todavia, respeitado o entendimento do
i.juiz sentenciante, a impugnação dos documentos feita
pelos autores impõem a necessidade de que seja aferida a
regularidade da contratação, por meio de prova pericial,
não bastando um parecer técnico juntado pela própria
parte.
Por outro lado, embora a revelia tenha
como consequência a presunção de veracidade dos fatos
não contestados, trata-se de presunção relativa, de modo
que, em tese, o pedido pode ser julgado improcedente, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012829-11.2017.8.26.0451
7
do conjunto probatório resultar que o autor não tem o
direito que afirma.
Frise-se,
ainda,
que
a
contestação
apresentada impugna a matéria relativa à regularidade da
contratação em situações idênticas entre as partes, e o
banco juntou os contratos dos dois autores (fls. 117-119
e 124-126).
Mas deve ser dada oportunidade de regular
contraditório com relação aos documentos juntados pelo
réu, pois há aspectos contraditórios que devem ser
apurados.
Os autores não negam a relação jurídica,
mas negam a aludida contratação de cartão de crédito e
contestam a assinatura nos contratos apresentados.
O ônus de demonstrar a regularidade das
assinaturas dos autores aposta no contrato cabe ao réu
(CPC, artigo 429, II).
Por outro lado, o réu juntou comprovantes
de depósito em conta dos autores, cabendo a eles
eventual comprovação de não recebimento.
As
partes
não
foram
instadas
a
especificar as provas que pretenderiam produzir, o que
era necessário.
Logo, não era hipótese de julgamento
antecipado do mérito; impondo-se, por isso, a anulação
da r. sentença apelada.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento aos recursos, para anular a r. sentença
proferida, por “error in procedendo” (má aplicação da
lei processual); retornando os autos do processo ao
primeiro grau de jurisdição, de modo a possibilitar às
partes plena possibilidade de produção de provas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012829-11.2017.8.26.0451
8
inclusive pericial.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora